Tribunal: STF
Processo: AI 323994
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento por
envolver, para a análise do recurso extraordinário, apreciação de
legislação infraconstitucional e porque não demonstrado o oportuno
prequestionamento dos dispositivos constitucionais (artigos 2º, 5º,
LV e 37, caput) dados como contrariados.